Tribunal: TJMT
Processo: 1003708-91.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003708-91.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS YASUYUKI ONISHI JUNIOR - CPF: 009.572.221-14 (APELANTE), CARLOS YASUYUKI ONISHI JUNIOR - CPF: 009.572.221-14 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELADO), MARCELO PELEGRINI BARBOSA - CPF: 224.933.718-79 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELADO), DOME CONSULTORES INTEGRADOS LTDA. - CNPJ: 15.304.577/0001-64 (APELADO), CARLOS YASUYUKI ONISHI JUNIOR - CPF: 009.572.221-14 (ADVOGADO), CARLOS YASUYUKI ONISHI JUNIOR - CPF: 009.572.221-14 (APELADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELANTE), DOME CONSULTORES INTEGRADOS LTDA. - CNPJ: 15.304.577/0001-64 (APELANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - IPTU E TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação.

Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação.

O entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que o mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1003708-91.2019.8.11.0002

APELANTE:
CARLOS YASUYUKI ONISHI JUNIOR

APELANTE:
CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA., DOME CONSULTORES INTEGRADOS LTDA. e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA.

APELADO:
CARLOS YASUYUKI ONISHI JUNIOR

APELADO:
CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA., DOME CONSULTORES INTEGRADOS LTDA. e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por
Carlos
Yasuyuki Onishi Junior, Cipasa Varzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., Dome Consultores Integrados Ltda.
e
Orleans Empreendimentos Ltda
.

AÇÃO:
Rescisão Contratual c/c Pedido Liminar de Suspensão de Pagamentos, Devolução de Parcelas Pagas e Danos Morais
, ajuizada por
Carlos Yasuyuki Onishi Junior

em face de
Cipasa Varzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., Dome Consultores Integrados Ltda.
e
Orleans Empreendimentos Ltda
.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
)
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
para rescindir o
Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra, bem como
para
condenar as requeridas a devolverem as quantias pagas pelo requerente, no valor total de R$ 42.169,53 (quarenta e dois mil cento e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÕES
: o autor
Carlos Yasuyuki Onishi Junior
recorre para que seja reformada parte da sentença para condenar as empresas requeridas ao pagamento do dano moral, no valor de R$10.000,00.

Por sua vez, as requeridas
Cipasa Varzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., Dome Consultores Integrados Ltda.
e
Orleans Empreendimentos Ltda
.
sustentam que
o contrato respeitou todos os princípios consagrados pelo Código Civil e regeu-se por estes, porquanto inaplicável o regramento do direito do consumidor.

Aduzem que deve ser observado o princípio do
pacta sunt servanda
e da boa-fé objetiva, o que impossibilita desconsiderar as cláusulas contratuais.

Alegam que não houve atraso na entrega do empreendimento, a rescisão se deu por decisão imotivada do comprador, portanto, não se cogita a devolução integral dos valores pagos, necessária a retenção de 30% da quantia paga.

Defendem ainda a obrigação do comprador de arcar com o pagamento do IPTU, tributos e taxas de fruição de consumo, bem como a incidência dos juros a partir do trânsito em julgado.

CONTRARRAZÕES:
o autor apresentou contrarrazões no

Id.
82342050 - págs.
1-11 e pugna pelo não provimento do recurso e condenação das requeridas por litigância de má-fé
. As requeridas apresentaram contrarrazões ao recurso no autor no Id. 84779473 - pág. 1-9, em que sustentam o não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade, ante a falta de impugnação específica acerca da sentença e requer o não provimento do recurso.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
1003708-91.2019.8.11.0002

APELANTE:
CARLOS YASUYUKI ONISHI JUNIOR

APELANTE:
CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA., DOME CONSULTORES INTEGRADOS LTDA. e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA.

APELADO:
CARLOS YASUYUKI ONISHI JUNIOR

APELADO:
CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA., DOME CONSULTORES INTEGRADOS LTDA. e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por
Carlos
Yasuyuki Onishi Junior, Cipasa Varzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., Dome Consultores Integrados Ltda.
e
Orleans Empreendimentos Ltda
.

AÇÃO:
Rescisão Contratual c/c Pedido Liminar de Suspensão de Pagamentos, Devolução de Parcelas Pagas e Danos Morais
, ajuizada por
Carlos Yasuyuki Onishi Junior

em face de
Cipasa Varzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., Dome Consultores Integrados Ltda.
e
Orleans Empreendimentos Ltda
.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
)
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
para rescindir o
Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra, bem como
para
condenar as requeridas a devolverem as quantias pagas pelo requerente, no valor total de R$ 42.169,53 (quarenta e dois mil cento e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A lide advém do alegado atraso na entrega da unidade autônoma n. 04, quadra n. 23, do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, registrado sob a matrícula n. 101.340, do Cartório do Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, objeto do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra celebrado entre as partes em 20 de dezembro de 2017, pelo preço de R$84.611,34.

Anota o autor
Carlos Yasuyuki Onishi Junior
que do preço do imóvel já pagou a quantia de R$ 42.169,53, ou seja, deu uma entrada de R$10.291,50, mais o valor de R$ 5.501,50, efetuado por meio de transferência bancária na conta do corretor, bem como efetuou o pagamento, à vista, do valor de R$2.787,00, por meio de transferência bancária na conta da empresa Dome, que o restante, o valor de R$59.319,84, foi dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 1.235,83, com vencimento da primeira em 25/01/2018 e as demais em igual dia dos meses subsequente e o valor de R$15.000,00 foi dividido em 4 (quatro) parcelas anuais e sucessivas de R$3.750,00, cada uma, com vencimento inicial em 25/12/2018 e as demais em igual dia dos anos subsequentes.

Anota ainda que no contrato ficou estabelecida a entrega do imóvel para o mês de setembro de 2018, com prazo de tolerância de 180 dias, todavia decorreu o aludido prazo e o bem não foi entregue, diante do descumprimento contratual requereu a rescisão do contrato a suspensão das parcelas vincendas e a devolução dos valores pagos pelo autor devidamente corrigidos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender que a rescisão ocorreu por culpa das requeridas, em razão do atraso na entrega do imóvel, a ensejar a restituição integral da quantia paga, todavia, afastou o dano moral.

Contra esta decisão, ambas as partes recorrem.

O cerne do Apelo da parte autora está em saber se ficou configurado o dano moral a ensejar o deve de indenizar.

O cerne do recurso da parte requerida está em saber se cabe reforma a sentença recorrida para afastar a sua culpa pela rescisão do contrato, subsidiariamente, determinar a retenção de 30% (trinta por cento) do valor pago, bem como determinar a obrigação do comprador de arcar com o pagamento d
o IPTU, além da taxa de fruição e consumo,
bem assim saber quanto à incidência dos juros de mora.

Passa-se à análise, em conjunto, de ambos os recursos.

Preliminarmente:

Da alegada violação do princípio da dialeticidade

De início, no que tange a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, sem razão as requeridas.

Na espécie,
observa-se que o autor r
ecorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Registra-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Realça-se, não restou evidenciado o descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC/2015. Assim, não há falar no não conhecimento do recurso.

Rejeita-se
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Mérito

Inicialmente, registra-se que o entendimento da jurisprudência é no sentido da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel, porquanto a empresa vendedora se enquadra no conceito de fornecedora de produto (imóvel), e o adquirente, pessoa física, como destinatário final.

Logo, a resolução contratual é direito subjetivo dos consumidores, e opera-se pela manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual.

Da mesma forma,
não há falar que as cláusulas não estão sujeitas à revisão, em razão do princípio do
pacta sunt servanda
.

Pois bem.

De todo o processado, verifica-se do contrato pactuado, notadamente o item 1.6 da avença (Id. 82340986 - pág. 9), que a vendedora se compromete a entregar o empreendimento em setembro de 2018, resguardou-se ainda a possibilidade de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, após o término do aludido prazo, todavia, verifica-se que ultrapassada a data aprazada, bem assim o período de tolerância, o imóvel não tinha sido entregue, inclusive, a construtora não apontou novo prazo para a conclusão e entrega da obra.

Com efeito, tem-se por que o prazo pactuado para entrega da obra não foi cumprido pela parte requerida, conforme consignou a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“Analisando o contrato verifico que a previsão de conclusão da obra era até setembro de 2018, com uma tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme cláusula 1.6 das Normas Gerais relativas ao “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra Quadra: 23 – Unidade Autônoma: 04 Quadro Resumo”, encartados no id. 19602111. Todavia, até a propositura da presente ação, em 24/04/2019, o imóvel ainda não havia sido entregue e tampouco há previsão para tanto já que as obras estão paralisadas.”

Da restituição de valores

Na espécie, a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da vendedora e não pode ser atribuída qualquer excludente de sua responsabilidade, neste caso.

Sabe-se que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva da vendedora/construtora, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Realça-se, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de devolução integral do valor pago.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE FOI COMPROVADO O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, concluiu que foi comprovado o atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 7 e 5, ambas do STJ.

2. Rejeitado o pedido de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo consumidor, na medida em que
A ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA DESTA EG. CORTE FIRMOU-SE PELA DEVOLUÇÃO INTEGRAL EM CASO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA
, ora agravante.

Incidência da Súmula 543/STJ.

3. "A Corte local, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018).

4. Agravo interno desprovido.
” (AgInt no AREsp 1477168/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019) (grifei).

Dessa forma, não há falar em aplicação de cláusula do contrato que dispõe acerca do percentual de retenção para caso de rescisão por inadimplemento.

Realça-se, no caso concreto, em que restou demonstrada a culpa exclusiva da vendedora, é caso de devolução integral dos valores das parcelas.

Este, aliás, é o entendimento do STJ, consolidado no julgamento do REsp n. 1300418/SC, representativo de controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido.” (STJ. REsp n. 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13.11.2013, DJe 10.12.2013).

Sobre o tema, esta Egrégia Câmara decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA VENDEDORA JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO - NULIDADE DE CLÁUSULA RECONHECIDA - PREVALECE A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ATRASO NA ENTREGA DO RESIDENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA PELA COMPRADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...). 4. Portanto, não ficando evidenciada qualquer outra causa excludente da responsabilidade das requeridas, deve ser mantida a sua responsabilidade pelos prejuízos experimentados pela autora, de modo que a rescisão contratual é medida que se impõe, com a consequente devolução integral dos valores pagos, com exceção da quantia paga a título de comissão de corretagem, tal como determinado na sentença
. (N.U 0043136-87.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Assim, não evidenciada causa excludente da responsabilidade da parte requerida, é de ser mantida a sua responsabilidade pelos prejuízos experimentados pelo autor, portanto a rescisão contratual é medida que se impõe, com a consequente devolução integral dos valores pagos, como fora determinado pela sentença.

Dos juros moratórios

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, observa-se que, de fato, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de repetitivo – Tema 1002 – é no sentido de que na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão. Ocorre que o referido entendimento não se aplica ao caso em questão, porquanto não houve na espécie rescisão imotivada por parte do promitente comprador.

Dessa maneira, a sentença na parte que fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel.

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018).

Do IPTU, taxa de fruição e consumo

No que tange ao pagamento do IPTU e taxas de fruição e consumo, o pleito não merece prosperar.

Veja-se que o pagamento das respectivas rubricas pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, que não ocorreu no caso em questão, porquanto o autor sequer entrou posse do imóvel.

Dessa forma, é caso de ser afastada a responsabilidade
pelo pagamento do IPTU
e da taxa de
fruição e consumo como
pretendido pelas requeridas apelantes, porque não houve a efetiva utilização do bem.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E DANOS MATERIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento do STJ, "as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente", tendo em vista que, "apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse" (AgInt no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 15/12/2017).(...).
” (AgInt no REsp 1829925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)

Do dano moral

Quanto ao dano moral, tem-se que o mero descumprimento contratual, no caso em que houve descumprimento por parte da requerida dos termos firmado no contrato, embora enseja a reparação por danos materiais não acarreta, por si só, dano morais, c
onforme consignado na sentença recorrida
(Precedentes do STJ:
AgInt no REsp 1869553 / SP).

A sentença também não merece reparos nesse ponto.

Da litigância de má-fé

A violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, porquanto deve ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Acerca do tema:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Impugnação julgada procedente – Insurgência contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Encerramento irregular da pessoa jurídica e insolvência caracterizada – Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual
.
(...)” (TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018) (grifei)

Assim, não há falar na condenação da parte requerida por litigância de má-fé.

Do prequestionamento

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que a matéria encontra-se devidamente referida ao longo do
decisum
, dispensada, portanto, a reprodução de cada dispositivo mencionado pelas partes.

Posto isso,
nega-se provimento aos recursos de apelação
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021